Tribunal: TJBA
Processo: 0001118-42.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001118-42.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais. Espera em fila de atendimento no interior de estabelecimento bancário. Sentença que julgou improcedente o pedido. A espera por atendimento em fila de banco somente quando excessiva ou associada a outros constrangimentos, pode ser reconhecida como como provocadora de sofrimento moral a ensejar condenação por dano moral. O STJ já asseverou que “a só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.” (REsp 1218497/MT). A situação experimentada pelo recorrente não teve o condão de expô-lo a vexame ou constrangimento perante terceiros. Não há que se falar em intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas à ora agravante. Não obstante o inegável incômodo, entende-se que a referida espera em fila de estabelecimento bancário se constitui em mero dissabor do dia-a-dia. Sentença mantida. Apelo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001118-42.2014.8.05.0216 da Comarca do Salvador, em que figuram como apelante DANILO CAMPOS DOS SANTOS e apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento à Apelação Cível, e assim o faz pelos motivos a seguir expostos: